Tribunal: TCU
Processo: 043.392/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01441/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 718502, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto FESTA DOS IMIGRANTES (no da TCE no sistema: 82/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1497/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Lazaro Pereira Neves (XXX.433.546-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhe foram aplicadas por meio dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 823/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 79); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 043.392/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.411/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.758/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Lazaro Pereira Neves (XXX.433.546-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Berilo/MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mariana Alves Dimas Junqueira (OAB/MG 194.029). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.